Tribunal: TJES
Processo: 5035824-25.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035824-25.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO BONATTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. LEI MUNICIPAL Nº 6.711/2022. INTERPRETAÇÃO LITERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em que pese não ter requerido a gratuidade da justiça em suas razões recursais, a requereu em sua petição inicial, tendo apresentado declaração de hipossuficiência conforme ID 10476587. Assim, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50 não há necessidade de novo requerimento.

Dito isso, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente na inicial.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo recorrente em face do ente recorrido por meio da qual alega, em síntese, ser professor da rede municipal de ensino, com carga horária de 25h semanais. No ano de 2022, trabalhou em extensão de carga horária para 40h semanais, de modo que teria o direito de receber o valor de R$ 450,00 de auxílio alimentação, ao invés de R$ 400,00, nos termos da Lei Municipal 6.711/2022, art. 1º, §1º, inc. II. Desse modo, pretende a condenação do ente municipal no valor de R$ 200,00, referente a diferença do auxílio alimentação que recebe e aquele valor que pretende receber, correspondente ao período de 09/2022, 10/2022, 11/2022 e 12/2022.

Por outro lado, o recorrido afirma que o parâmetro instituído pelo legislador para o cálculo do valor do auxílio alimentação é a carga horária prevista para o cargo ocupado, e não a carga horária realizada na prática pelo servidor.

Sobreveio sentença em ID. 10476601, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos iniciais e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I).”

Foram opostos embargos de declaração, improvidos (ID 10476609).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Verifico que a sentença julgou improcedente os pedidos autorais sob o fundamento de que a Lei Municipal 6.564/2022, no seu art. 2º, §1º, incisos I e II, incluído pela Lei Municipal 6.711/2022, vincula o valor do auxílio alimentação a carga horária pré estabelecida do cargo, e não a carga horária realizada pelo servidor.

Fundamenta, ainda, sua conclusão na Lei Municipal 7.028/2024, que, modificando o §1º do art. 2º da Lei 6.564/2022, estabeleceu o seguinte: “por se tratar da carga horária do cargo, para efeitos de concessão do auxílio-alimentação não se computará o exercício de extensão de carga horária ou horas extras”.

Entretanto, entendo que a sentença merece reforma.

Compulsando os autos, noto que o parecer emitido pela Procuradoria do Município (ID 10476590) foi favorável à concessão da diferença do auxílio alimentação à luz da interpretação literal do dispositivo objeto da presente discussão, senão vejamos:

“Nesse contexto, da interpretação literal dos citados dispositivos legais acima transcritos é possível depreender que aqueles servidores que
exerçam carga horária igual ou superior a 40 horas semanais, ainda que em razão de extensão de carga horária, farão jus ao recebimento de R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta) reais. Tal interpretação se extrai do art. 7º, §§ 7º e 8º da Lei nº 5.644/2015 c/c art. 2º, §1º, incisos I e II, da Lei nº 6.711/2022.

Dito isso, segundo a legislação de regência,
ENQUANTO o servidor – profissional do magistério estiver no exercício de carga horária estendida, o seu cargo terá 40 (quarenta) horas semanais
– art. art. 7º, §§ 7º e 8º da Lei nº 5.644/2015. Nesse contexto, referidos servidores
farão jus, a título de auxílio alimentação da quantia de R$ 450,00, nos exatos termos do
que prescreve o art. 2º, §1º, inciso II, da Lei nº 6.711/2022.” (grifo nosso)

Coaduno, portanto, com o parecer emitido pela Procuradoria, na medida em que, ao contrário do que defende o Ente Público, não há, na lei em discussão, clareza no sentido de que o parâmetro do cálculo do auxílio alimentação é a carga horária prevista para cada cargo.

Tal esclarecimento sobreveio com a edição da Lei Municipal 7.028/2024, que, conforme já exposto, modificou o §1º do art. 2º da Lei 6.564/2022, para constar que “por se tratar da carga horária do cargo, para efeitos de concessão do auxílio-alimentação
não se computará o exercício de extensão de carga horária
ou horas extras”.

Entretanto, a Lei Municipal 7.028/2024
não se aplica ao caso em comento
, na medida em que o pleito diz respeito ao recebimento dos valores referentes aos períodos de 09/2022, 10/2022, 11/2022 e 12/2022.

Ou seja, a lei posterior não possui o condão de ser aplicada retroativamente para abranger o caso vertente, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, que consagra o princípio da segurança jurídica, vedando a aplicação retroativa de leis que possam prejudicar situações jurídicas já consolidadas.

Isto posto entendo que o recorrente faz jus ao recebimento de auxílio alimentação no valor de R$ 450,00 no período em que trabalhou em extensão de carga horária, tendo trabalhado 40h semanais, nos termos do art. 2º, §1º, incisos I e II, incluído pela Lei Municipal 6.711/2022:

§ 1º O valor do benefício a que se refere este artigo será pago nos seguintes valores: (Redação dada pela Lei nº 6.711/2022)

I - R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais para o cargo com carga horária inferior a 40 horas semanais; (Dispositivo incluído pela Lei nº 6.711/2022)

II - R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais para o
cargo com carga horária igual ou superior a 40 horas semanais
; (Dispositivo incluído pela Lei nº 6.711/2022)

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para CONDENAR a parte recorrida a pagar o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), bem como seus reflexos decorrentes dos efeitos financeiros retroativos, devidamente
acrescidos de correção monetária a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Johanna Reinholz de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)